Tribunal: TCU
Processo: 039.046/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2781/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir indicado, fazendo-se a determinação sugerida, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.046/2019-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Joana Darc de Araújo Faria (XXX.490.917-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Hadad 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que providencie as devidas correções de fundamento legal no sistema Sisac, nos termos do que foi estabelecido pelo art. 6o, § 1o, inciso II, da Resolução TCU 206/2007.